Tribunal: STF
Processo: RE 93720
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1 - Policial do Estado do Rio de Janeiro, oriundo do antigo Estado da Guanabara. Pretendido acesso ao cargo de Delegado, com base nas leis federais nºs. 705/49 e 1.639/52. Revogação destas, todavia, no âmbito estadual, antes de satisfeitos os requisitos necessários a aquisição do direito. Pretensão repelida. Precedentes do STF: RE's 92.763, 92.882 e 92.366. Recurso extraordinário não conhecido, nessa parte. 2 - Mandado de segurança. Honorários de advogado. Não cabimento (Súmula 512). Recurso extraordinário conhecido, nessa parte, e provido.